Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-65.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 47893068 e 47893069).
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial consistentes na rescisão contratual e na condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.
3. Nas razões do recurso, narra que no dia 10.11.2022 retirou o veículo na empresa ré e contratou proteção veicular. Afirma que no dia 12.11.2022, no primeiro dia de uso, constatou problemas no motor e na roda, motivo pelo qual retornou ao estabelecimento da ré para comunicar o ocorrido. Aduz que após 10 dias na oficina indicada e inúmeras ligações e mensagens enviadas, a ré informou que poderia buscar o veículo na oficina. Alega que que quando recebeu o veículo percebeu que os problemas não tinham sido solucionados.
4. Sustenta que a ausência de garantia por escrito não exime o fornecedor da responsabilidade pelos defeitos apresentados no produto, haja vista o dever inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao uso, por um prazo mínimo a ser aferido segundo o critério de vida útil o bem. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Em contrarrazões, ré afirma que não recebeu reclamação do autor relativa a problemas apresentados no veículo dentro do prazo da garantia legal. Ressalta que demonstrou que contactou o autor para solicitar a transferência do veículo. Informa que o autor tinha consciência de que se tratava de veículo com mais de 13 anos de uso, de modo que necessitaria de manutenções ante o desgaste natural das peças. Aduz que resta evidente que o autor se arrependeu da aquisição do veículo e tenta desfazer o negócio alegando supostos defeitos.
6. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor (art. 441, CC).
7. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
8. A análise dos documentos e alegações apresentadas pelas partes, demonstra que, em 10.11.2022, o autor adquiriu da empresa ré um o veículo Civic/Honda, 2009/2010, com quilometragem igual a 136.000 (contrato - ID 47892284).
9. O autor afirma que o carro apresentou problemas no motor e na roda, motivo pelo qual contatou a ré, o que ocorreu no dia 12.11.2022. Ocorre que os serviços e as peças indicadas no orçamento apresentado pelo autor (23.11.2022 - ID 47892285) estão relacionados à manutenção periódica condizente a veículo com mais de 10 anos de uso (jogo de pastilhas de freio, jogo de velas, filtro de ar-condicionado, fluido do freio, junta, higienizador de ar, bomba de água, válvula termostática, sensor de temperatura etc.).
10. Com efeito, trata-se de veículo usado (2009/2010) que, evidentemente, apresenta desgaste natural pelo uso ordinário e a ocorrência de problemas é algo previsível. Sendo assim, o autor/comprador não podia descartar a necessidade de possível revisão no veículo pelo desgaste natural das peças. No caso, cabia ao autor examiná-lo criteriosamente e avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de ultimar o negócio.
11. O autor afirma, outrossim, que realizou ligações e mandou mensagens para a empresa ré, mas deixou de apresentar provas de suas alegações, o que poderia ser feito com os prints dos registros das ligações e das referidas mensagens.
12. Com efeito, o autor não desincumbiu do seu ônus, pois não comprovou que comunicou a empresa os problemas apresentados no veículo ou, ainda, que os desgastes apresentados eram incompatíveis com a quilometragem (136.000 Km) e o tempo de uso.
13. Dessarte, à mingua de comprovação dos fatos constitutivos dos seus direitos (art. 373, I, CPC), não merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.